Tribunal: STF
Processo: AI 625575
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental. 3. Ausência de peça obrigatória à formação do
   instrumento de agravo (art. 544, § 1º, do CPC). Cópia das
   contra-razões ao recurso extraordinário, ou de certidão que
   comprove a sua ausência. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.